Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711787-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO JUNIOR LOPES DA SILVA AGRAVADO: ROBERTA MELLYSSA SILVA MORAIS DECISÃO O agravante-réu não efetuou o preparo do recurso e requereu a gratuidade de justiça. O benefício foi indeferido e, intimado a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, ele não cumpriu a determinação (ids. 25088168 e 25448564). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora